Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA TERRACAP POR DETERMINAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. POSSE DE BOA-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AOS EMBARGADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível interposta pela Terracap contra sentença que julgou procedente pedido formulado em embargos de terceiro, reconhecendo a nulidade da penhora incidente sobre imóvel e condenando os embargados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de inovação recursal nas alegações de edificação irregular no lote e existência de cláusula contratual que proibia as cessões realizadas; (ii) a validade da penhora realizada; e (iii) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da parte do recurso que versa sobre edificação irregular no lote e sobre a existência de cláusula contratual que proibia as cessões realizadas porque os citados argumentos não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.
4. Caso concreto em que o embargante adquiriu a posse do imóvel vários anos antes do ajuizamento da execução de título extrajudicial, o que demonstra sua boa-fé e justifica a desconstituição da penhora.
5. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa à constrição indevida, nos termos dos arts. 82 e 85 do CPC e do princípio da causalidade, sendo inaplicável a tese de ausência de responsabilidade da exequente, que tinha ciência da ausência de posse da executada sobre o bem penhorado. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §1o; art. 5o, inc. LIII, LIV e LV, da CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303. STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 5/10/2016. TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17/12/2019. TJDFT.